Tribunal: TJDFT
Processo: 0723953-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE. REALIZAÇÃO DE AGE POSTERIOR. MESMA PAUTA. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O interesse de agir é, funda-se no binômio necessidade/utilidade da provocação a um provimento de mérito, sendo requisito indispensável à propositura e continuidade da demanda. Para sua caracterização, deve estar evidente ao magistrado que a pretensão processual da parte está associada à uma atuação útil e que se adeque à busca de um possível provimento jurisdicional.

2. Não desconheço entendimento desta Corte de que a mera concessão de tutela antecipada antecedente não possui o cunho de, por si só, provocar a referida perda do interesse recursal, uma vez que cuida-se de provimento sumário, necessitando de efetiva confirmação posterior, mediante julgamento de mérito. 2.1 Ocorre que, no caso dos autos, a perda superveniente do interesse de agir não adveio exclusivamente dos efeitos da concessão da tutela antecipada na origem, mas da ocorrência de fato superveniente, qual seja a realização de outra assembleia condominial com mesma pauta da AGE que se pretendia realizar, tornando, assim, inútil provimento jurisdicional de mérito.

3. Deste modo, em face de realização posterior de outra reunião, com objeto de discussão idêntico ao da AGE inicialmente marcada para o dia 06/08/2020, reputo que tornou-se inócua a análise acerca da regularidade ou não de seu edital de convocação, ante a ausência de utilidade de provimento jurisdicional, ausente, assim, o interesse de agir.

4. Apelação conhecida e improvida.